Tribunal: TJMT
Processo: 1009898-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009898-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA
NÃO PROVIDO E RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINARES REJEITADAS
- REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ARBITRAMENTO -
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato, salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por prazo determinado.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que em nada alteram as particularidades da causa e tampouco impediram o exercício do contraditório.

Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é possível a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

Não comportam alteração a verba honorária fixada na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, de acordo com o STJ, a respectiva condenação deve ser sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para determinar ao réu o pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa em razão dos serviços prestados no feito com código no. 64686, além das custas e da verba honorária de 10% sobre a condenação.

A instituição financeira sustenta a ocorrência de prescrição porque a revogação do mandado ocorreu em 22/04/2013, já que o termo inicial do prazo prescricional é a data do recebimento da notificação.

Afirma que a cláusula contratual que prevê remuneração exclusiva em razão da sucumbência deve ser antes anulada, para que só depois seja possível se cogitar o seu arbitramento. E mais, que por essa mesma razão não há interesse de agir.

Aponta cerceamento de defesa por não ter sido intimado a se manifestar sobre documento juntado aos autos em 03/06/2020.

Alternativamente pede a que a correção monetária flua a partir do arbitramento, de acordo com orientação jurisprudencial firmada pelo STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1353408/SP).

Já a autora defende que a demanda em que atuou foi distribuída em 11/02/2004, e que a quantia estipulada em juízo corresponde a R$13,78 por mês trabalhado, razão pela qual pugna por sua majoração.

Ambas as partes pedem a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n°. 87017154 e 87017159.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

A instituição financeira, sob o argumento de carência da Ação, pleiteia o não conhecimento do Recurso.

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para o ajuizamento da lide, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

O ordenamento jurídico não traz outra forma de a apelada buscar o direito postulado, já que sua remuneração dependia do encerramento do processo judicial instaurado em nome do Banco (feito com código no. 64686), e a animosidade evidenciada nos autos revela a imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

O fato de a instituição financeira ter ou não recebido os honorários sucumbenciais estipulados naquela demanda executória não repercute sobre o reconhecido dos direitos do apelado sobre o proveito econômico decorrente do trabalho desenvolvido.

Não há cerceamento de defesa pela simples juntada, ainda na fase de conhecimento, de documentos públicos que integram outro processo judicial envolvendo as mesmas partes (ID no. 87017132), visto que se trata de mera sugestão de resolução do mérito da lide que poderia ou não ser acolhida pela sentença.

Logo, a fase recursal era o momento adequado para ao exercício do contraditório acerca dessa matéria, porém o apelante nada arguiu sobre o conteúdo dessa juntada, se limitando a concentrar sua insurgência em uma nulidade processual sem subsistência.

O apelante suscita ainda a ocorrência de prescrição. Contudo, na sessão do dia 30/09/2020 esta Câmara firmou o entendimento de que a existência de ajuste expresso prorrogando, por prazo determinado, o vínculo contratual entre advogado e cliente conduz o início do período prescricional para essa última data (confira-se AgInt no. 1008936-61.2018.8.11.0041).

Assim, se a apelada recebeu a notificação com ID no 87017095 no dia 22/04/2013, apenas nos 30 dias seguintes é que passou a fluir o prazo prescricional, e a propositura desta demanda em 13/04/2018 permite concluir pela tempestividade do feito, visto que distribuído dentro do quinquênio legal (art. 206, §5o, do CC).

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares.

2.

MÉRITO

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia em 12/01/2004 pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Todavia foi rescindido em 08/03/2013, conforme notificação juntada no ID no. 87017095.

Em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo no. 601 do STJ, foi assentado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do art. 129 do Código Civil
(reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...])
, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo enriquecimento ilícito do apelado, que se beneficiou dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).

E ainda: Ap 91715/2014; AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Os honorários dos quais se pretende o arbitramento são referentes à atuação na Ação de Depósito com código no. 64686, que tramitou na Comarca de Várzea Grande.

Os documentos juntados à lide atestam que os profissionais vinculados ao escritório apelado elaboraram petições e realizaram as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento por mais de 09 anos. Por conseguinte, efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados, mesmo que o feito tenha permanecido sobrestado por algum tempo.

Esse fato não desqualifica a atuação anterior da parte, tampouco demonstra que a apelada deixou de representar judicialmente o Banco no mencionado período.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o seu desempenho, mas sem gerar-lhe enriquecimento imotivado.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

O art. 85, §2o, do CPC, preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre a importância atualizada da causa, atendidos os requisitos elencados nos incisos.

À vista disso, com observância nesse dispositivo legal e no art. 22, §2o, da Lei no. 8.906/94, e considerando-se os critérios já externados, a quantia definida na sentença – 10% da expressão monetária da demanda atualizada – mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

No ponto, é preciso destacar que não cabe aqui a majoração da verba honorária estipulada no
decisum
.

O feito com código no. 64686 foi extinto sem resolução de mérito, tendo o Banco sido condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência. Assim, não é possível mensurar aqui a repercussão financeira do trabalho desenvolvido pela apelada com base em potencial proveito econômico ou condenação favorável.

Diante de todo esse contexto, a quantia correspondente a 5% do valor da lide atende com justiça e razoabilidade à responsabilidade e ao zelo do profissional durante sua atuação no feito, e não há prova em sentido contrário.

Todavia, é prudente a insurgência da instituição financeira contra a parte da sentença que determinou a atualização monetária do
quantum debeatur
desde a notificação de rescisão, uma vez que essa não é a orientação jurisprudencial do STJ.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA COMO SENDO A DATA DO ARBITRAMENTO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
. (AgInt nos EDcl no AREsp n°. 994.315/PR, Quarta Turma/STJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 29/10/2019, DJe de 11/11/2019).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso da autora e
dou parcial provimento
ao Recurso do réu apenas para determinar que a condenação seja atualizada desde o arbitramento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021